Tribunal: TJSP
Processo: 1026071-90.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Entrega de unidade adquirida pelo autor sem a infraestrutura necessária para a habitação digna. Ausência de finalização do sistema de abastecimento de água. Situação equiparada à ausência de entrega da unidade. Caso concreto em que não houve atraso na entrega do imóvel, mesmo considerando o prazo para regularização do sistema de abastecimento de água. Cobrança de

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Entrega de unidade adquirida pelo autor sem a infraestrutura necessária para a habitação digna. Ausência de finalização do sistema de abastecimento de água. Situação equiparada à ausência de entrega da unidade. Caso concreto em que não houve atraso na entrega do imóvel, mesmo considerando o prazo para regularização do sistema de abastecimento de água. Cobrança de juros de obra anteriores à data prevista para conclusão da obra. Possibilidade. Dano moral configurado. Dissabores e angústia causados aos adquirentes em virtude de entrega de imóvel sem a conclusão de infraestrutura básica. Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00, considerando suas funções ressarcitória e punitiva. Juros de mora que devem incidir a partir da citação da ré. Súmula 54 do STJ. Recurso provido em parte.